Tribunal: TJES
Processo: 5000138-16.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-16.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE DAVID DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia, mantendo a sentença que declarou a nulidade de cobrança de recuperação de consumo e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à tese da validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à alegada violação a dispositivos legais, a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões postas.

4)
A pretensão de reexame do entendimento jurídico adotado pela turma julgadora configura mero inconformismo.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos e dispositivos legais ventilados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

6)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo que o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não merecem provimento embargos de declaração que, a pretexto de sanar omissão e prequestionar a matéria, tendem à rediscussão do mérito de acórdão devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.427/1996, arts. 2º e 3º; CPC, inciso IV do § 1º do art. 489, e arts. 371, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar omissão quanto ao envio da cópia do TOI e desnecessidade de preservação do equipamento para legitimar a cobrança, além de negativa de vigência ao art. 371 e inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC, bem como aos arts. 2º e 3º da Lei 9.427/96.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões levantadas, consignando que a retirada do medidor ocorreu à revelia do consumidor e acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres (Id. 14815145).

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 13/10/25 a 17/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões